Tribunal: TJES
Processo: 0002135-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002135-41.2023.8.08.0014

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal de Colatina/ES

Apelante/Apelado:
Ministério Público Estadual

Apelado/Apelante:
Ricardo Matias Candido

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Ricardo Matias Candido contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES. A decisão condenou o acusado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

O Ministério Público requer a condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico. A defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06);
(ii) se a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) deve ser reformada;
(iii) se a defesa tem direito à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela abordagem, e pelos elementos apreendidos no local, incluindo entorpecentes fracionados, embalagens e substâncias químicas utilizadas para preparo da droga. A apreensão de dinheiro em espécie e a vinculação do réu a atividades ilícitas reforçam a destinação comercial dos entorpecentes.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, verifica-se que os elementos probatórios indicam vínculo estável e permanente entre os réus, configurando a habitualidade criminosa necessária para a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06. A divisão de tarefas e a atuação conjunta dos acusados são demonstradas pelos depoimentos colhidos e pelo contexto da prisão em flagrante.

A tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos autos, pois as circunstâncias da apreensão demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido. Sentença reformada para condenar o réu também pelo crime de associação para o tráfico. Pena final de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve ser mantida quando há provas suficientes da destinação comercial do entorpecente.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que pode ser comprovado por circunstâncias fáticas e testemunhais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35

Código Penal, art. 69

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0015136-98.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 08/02/2024.

TJES, Reunidas – 1º Grupo Criminal, Revisão Criminal nº 5008038-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso ministerial para condenar o réu também pelo crime de associação para o tráfico e negar provimento ao recurso defensivo
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002135-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RICARDO MATIAS CANDIDO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002135-41.2023.8.08.0014

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal de Colatina/ES

Apelante/Apelado:
Ministério Público Estadual

Apelado/Apelante:
Ricardo Matias Candido

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Ricardo Matias Candido contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES. A decisão condenou o acusado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

O Ministério Público requer a condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico. A defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06);
(ii) se a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) deve ser reformada;
(iii) se a defesa tem direito à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela abordagem, e pelos elementos apreendidos no local, incluindo entorpecentes fracionados, embalagens e substâncias químicas utilizadas para preparo da droga. A apreensão de dinheiro em espécie e a vinculação do réu a atividades ilícitas reforçam a destinação comercial dos entorpecentes.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, verifica-se que os elementos probatórios indicam vínculo estável e permanente entre os réus, configurando a habitualidade criminosa necessária para a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06. A divisão de tarefas e a atuação conjunta dos acusados são demonstradas pelos depoimentos colhidos e pelo contexto da prisão em flagrante.

A tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos autos, pois as circunstâncias da apreensão demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido. Sentença reformada para condenar o réu também pelo crime de associação para o tráfico. Pena final de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve ser mantida quando há provas suficientes da destinação comercial do entorpecente.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que pode ser comprovado por circunstâncias fáticas e testemunhais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35

Código Penal, art. 69

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0015136-98.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 08/02/2024.

TJES, Reunidas – 1º Grupo Criminal, Revisão Criminal nº 5008038-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002135-41.2023.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE:
RICARDO MATIAS CANDIDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu Ricardo Matias Candido, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES. A referida decisão condenou o acusado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o da imputada infração ao artigo 35 da mesma legislação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Parquet pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando haver provas suficientes para condenar o apelado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por sua vez, postula a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico, alegando insuficiência probatória, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, além da fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso defensivo, enquanto a Procuradoria de Justiça, no parecer exarado, opinou pelo provimento do recurso ministerial e desacolhimento do pleito defensivo.

MÉRITO

DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada nos autos, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Definitivo de Drogas e demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, tratando-se de documentação constante no id
36280351,
como o
APFD 091/2023 de fls. 05/99-v, destacando-se as declarações das testemunhas (fls. 08/13),

o auto de qualificação e interrogatório (fls. 14/15 e 17/18), o Auto de Apreensão (fls. 20/21), o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22), o Boletim Unificado nº 51628592

(fls. 23/29) e o

Relatório Conclusivo

de Inquérito Policial (fls. 61/68)
e, por fim, o laudo conclusivo conforme evento de número 56562380
.

A autoria, igualmente, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos, notadamente os testemunhos dos policiais que realizaram a prisão do apelado e apreensão dos entorpecentes, além de elementos que demonstram sua vinculação contumaz com a atividade criminosa.

Primeiramente ressalto o que está descrito na denúncia em desfavor do acusado, posto que
no dia 01 de julho de 2023, por volta das 10h17min,
em Colatina
, os denunciados mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 20 (vinte) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A peça acusatória menciona ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, TAILANE, trouxe consigo 02 (duas) buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra também que os denunciados RICARDO e TAILANE, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, associaram-se, para o fim de praticarem reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na referida localidade.

Prossegue dizendo que, na data e local acima mencionados, durante incursão policial, Giseli Davi da Silva Jesus informou aos militares que os denunciados invadiram sua propriedade para a prática do tráfico de drogas, bem como também utilizava sua residência para o armazenamento de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e embalo das substâncias para a comercialização.

Com isso, após a autorização da proprietária do imóvel, Sra. Giseli Davi da Silva Jesus, noticia a peça que os militares realizaram buscas no interior do imóvel e lograram localizar, dentro de um dos quartos, Ricardo Matias Cândido, alcunha "RD" e sua companheira, Tailane Felipe de Novaes, alcunha "Carioca", tendo sido encontrado no bolso de Ricardo a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em notas fracionadas e no bolso de Tailane, 02 (duas) buchas de maconha.

Alude que em continuidade as buscas, os policiais logram encontrar, em meio ao lençol que os denunciados estavam deitados anteriormente, 20 (vinte) pedras de crack, prontas para comercialização, como também foram encontrados no local 02 (dois) potes de ácido bórico e 01 (uma) sacola plástica contendo várias embalagens pequenas e transparentes, materiais comumente utilizados para o preparo de entorpecentes e comercialização.

Destaca que os denunciados são conhecidos previamente, por intermédio das redes sociais, pela equipe policial, por comporem uma escala que versa sobre a organização e divisão das atividades por cada indivíduo integrante da associação do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciam a estabilidade e permanência do vínculo para a traficância entre os ora denunciados, casal que são. Esse são os fatos apresentados na denúncia.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Embora a defesa sustente a inexistência de prova da traficância, entendo que a pretensão de reforma da sentença, em relação este ponto, não merecer ser acolhida.

As testemunhas policiais relataram que, ao adentrarem no imóvel utilizado pelo réu, localizaram
20 pedras de crack embaladas para venda, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas fracionadas e potes de ácido bórico
, produto comumente utilizado na preparação de drogas para comercialização. Além disso, destacaram que o réu era
conhecido no meio policial como integrante do tráfico local
, tendo sido identificado na chamada "lista do tráfico".

Ademais, a dinâmica dos fatos reforça a destinação comercial da droga. Os policiais relataram que
o local da apreensão funcionava como ponto de venda de entorpecentes
, sendo utilizado para abastecer usuários que transitavam pela área. Assim, não há qualquer indicativo de que a droga apreendida se destinasse ao consumo pessoal do réu, afastando-se a tese defensiva de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Destaca-se que
a posse de expressiva quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, aliada à apreensão das substâncias fracionadas e embaladas para comercialização, é um forte indicativo da traficância
, conforme reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça:

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. NULIDADE INEXISTENTE. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE COMERCIAL. 3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. 2.
[...]
. Caso em que as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade comercial da droga. Na espécie, a apresentação do material ilícito não era compatível com o que se observa nas apreensões de drogas com usuários, uma vez que não só havia drogas embaladas para o consumo imediato, como também, havia pedaços maiores, ainda não fracionados. Ademais, as circunstâncias da apreensão reforçam a natureza comercial do entorpecente, uma vez que além de o revisionando ter sido visto em possível comercialização de drogas, também foram encontrados, no interior da casa, lâminas usadas para o fracionamento da droga e material para o embalo. 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.
Data: 04/Sep/2024 Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Criminal Número: 5008038-77.2024.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: REVISÃO CRIMINA
L

Dessa forma,
a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida
, pois os elementos probatórios são suficientes para comprovar que a substância apreendida era destinada à comercialização, afastando-se a hipótese de consumo próprio.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06

No que concerne ao delito de associação para o tráfico, entendo que restam preenchidos os requisitos para a condenação do apelado também por essa infração penal, motivo pelo qual o pleito ministerial merece acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo pelos Policiais Militares responsáveis pela abordagem, já havia informação prévia de que os dois réus
estavam armazenando e comercializando drogas na residência em que foram localizados
. No momento da incursão policial, o apelado RICARDO MATIAS CANDIDO foi encontrado
ao lado da corré TAILANE, juntamente com uma expressiva quantidade de entorpecentes de diferentes naturezas
, o que reforça a estabilidade e a habitualidade da prática ilícita.

É assente na jurisprudência que
o depoimento de policiais que participaram do flagrante goza de presunção de veracidade
, sobretudo quando prestado de forma coerente e convergente com o conjunto probatório dos autos. Nesse sentido, os relatos das testemunhas deixam claro que
os réus agiam de forma associada na traficância
, o que caracteriza o vínculo necessário à configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas.

Ademais, a estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal encontram respaldo em diversos elementos dos autos, em especial:

(i)
o vínculo afetivo entre os acusados
, o que favorece a atuação conjunta na atividade criminosa, facilitando a manutenção da traficância;
(ii)
a inserção do apelado na "escala de atividades do tráfico de drogas"
, conforme relatado pelos agentes públicos responsáveis pela prisão, evidenciando que ele integrava uma estrutura organizada de distribuição de entorpecentes;
(iii)
a associação dos réus à facção criminosa "Tropa do Urso"
, circunstância corroborada pelos depoimentos e pelo material arrecadado na diligência policial, reforçando a existência de uma estrutura hierárquica voltada à prática do tráfico ilícito;
(iv)
a prisão dos acusados na mesma operação policial, no mesmo local e contexto de flagrante
, o que denota não apenas coautoria eventual, mas sim uma relação criminosa contínua e estável;
(v)
o fato de os réus estarem há bastante tempo praticando o comércio ilícito de entorpecentes no local
, circunstância confirmada de maneira uniforme e coerente pelos depoimentos das testemunhas, demonstrando que a atuação do apelado extrapola a mera coautoria e se insere no contexto associativo exigido para a caracterização do delito.

Diante desses elementos, concluo que
a conduta do apelado se subsume integralmente ao tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas
, uma vez demonstrada a associação estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes. Assim, impõe-se a reforma da sentença para
condenar o réu também pelo crime de associação para o tráfico
, nos termos do pleito ministerial.

Segundo entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, basta a comprovação de vínculo estável entre os agentes, visando à prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos.
Data: 08/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0015136-98.2021.8.08.0035 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim,
diante da prova da habitualidade da traficância e da divisão de tarefas entre os réus, há elementos suficientes para condenar o apelado também pelo crime de associação para o tráfico
.
Diante da robustez do conjunto probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença para condenar o réu também pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, não observo assimetrias na sentença para revisitar a pena aplicada, passando diretamente a análise da dosimetria em relação ao art. 35 da mesma lei de regência.

Para a fixação da pena do acusado
Ricardo Matias Candido
pelo crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
, deve-se observar o método trifásico preconizado pelo artigo 68 do Código Penal, iniciando-se com a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

1ª Fase – Pena-base

O crime de
associação para o tráfico
prevê pena de
3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de
1.200 a 2.000 dias-multa
.

Culpabilidade
:
Considerada
normal ao tipo
, sem valoração negativa.
Antecedente
s.
O acusado possui
condenação anterior nos autos nº 0000185-89.2021.8.08.0006
, o que configura
fundamento para majoração da pena-base
.
Conduta socia
l
imaculada
, razão pela qual
permanece neutra;
Personalidade:

Ausência de elementos suficientes
para avaliação, razão pela qual
não será valorada
.
Motivos do crime
:

Não há elementos que justifiquem valoração negativa ou positiva
.
Circunstâncias do crime
:

Não há agravantes nas circunstâncias do delito
.
Consequências do crime:
Consideradas
normais ao tipo
,
sem majoração
.
Comportamento da vítima:
Não há vítima determinada,
não sendo va
lorad
o
.
N
atureza da droga
:
Em conformidade com
o artigo 42 da Lei 11.343/06
,
a natureza da substância apreendida deve ser valorada negativamente
, pois o potencial lesivo da substância encontrada
é elevado
.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes criminais e natureza da substância
), entendo razoável
exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
1.400 dias-multa
.

2ª Fase – Pena intermediária

Não há incidência de agravantes,
tampouco de
Atenuantes
. Assim,
a pena intermediária permanece em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 dias-multa
.

3ª Fase – Pena definitiva

Não há causas de aumento ou diminuição previstas para o crime do artigo 35 da Lei de Drogas
.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva do acusado Ricardo Matias Candido em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
.

Pela aplicação do art. 69 do Código Penal, em razão do concurso material existente nos autos, aplico a pena total de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento

Considerando que o réu ostenta
antecedentes criminais
e que a pena imposta é superior a
4 anos de reclusão
, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal,
o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado
.

Assim,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos fatos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o apelado
RICARDO MATIAS CANDIDO
também pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena conforme os critérios legais e reafirmando a condenação pelo tráfico de drogas, negando provimento ao recurso da defesa.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)